Tribunal: TJDFT
Processo: 0714328-22.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714328-22.2024.8.07.0020 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: TARCISO ALVES DA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA DESDE A ÚLTIMA RENOVAÇÃO ATÉ O PAGAMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA ADEQUAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO E DOS JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de reparação de danos materiais proposta por segurado contra seguradora, visando ao recebimento da diferença de correção monetária da indenização securitária paga em razão de invalidez funcional permanente por doença (IFPD), ocorrida em julho de 2022. O autor sustenta que a quantia recebida (R$ 586.005,32) foi paga sem atualização monetária integral desde a data da última renovação contratual (25/01/2020) até o pagamento efetivo (08/02/2024), postulando a complementação no valor de R$ 169.101,06. A sentença julgou procedente o pedido. A ré/seguradora interpôs apelação. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse processual do autor após o pagamento da indenização; (ii) definir se é devida a complementação da indenização securitária por correção monetária entre a data da última renovação contratual e o efetivo pagamento; (iii) determinar o índice de correção aplicável e o termo inicial da incidência dos juros moratórios. III. Razões de decidir 3. A existência de interesse processual é verificada à luz da teoria da asserção, sendo irrelevante o pagamento administrativo se a controvérsia envolve o valor atualizado da indenização. Ademais, comprovou-se nos autos a negativa administrativa da ré quanto à complementação requerida. 4. O capital segurado vigente à época do sinistro deve ser corrigido monetariamente desde a data da última renovação contratual até o pagamento, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 632), evitando-se o empobrecimento indevido do segurado pela defasagem inflacionária. 5. A apólice vigente à época da invalidez foi firmada em 25/01/2020, e o pagamento ocorreu em 08/02/2024. É devido o pagamento da diferença decorrente da atualização monetária sobre o capital segurado nesse período. 6. O contrato (cláusula 17.1) expressamente estipula o IPCA/IBGE como índice de atualização monetária, devendo ele ser aplicado ao valor do capital segurado e à condenação, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil. 7. A correção monetária da condenação deve incidir desde o ajuizamento da ação e os juros moratórios devem ser de 1% ao mês a partir da citação até 30/08/2024, aplicando-se a partir de então a taxa SELIC (deduzido o IPCA), conforme nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, dada pela Lei no 14.905/2024. IV. Dispositivo 8. Rejeitaram-se as preliminares e, no mérito, deu-se parcial provimento ao apelo. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 389, parágrafo único; 405; 406, § 1o; CPC, arts. 85, § 2o, e 86, parágrafo único; Lei 6.899/1981, art. 1o, § 2o; Lei 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 632; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.852.164/RS; TJDFT, Acórdão 1931961, 0702207-54.2022.8.07.0012, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 03.10.2024; TJDFT, Acórdão 1601498, 0709889-64.2020.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, j. 10.08.2022. A parte recorrente alega violação aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, ao argumento de que o recorrido recebeu o capital segurado vigente na data do evento (julho de 2022), correspondente à última renovação ocorrida no mesmo mês. Sustenta não haver fundamento para determinar a correção monetária retroativa a janeiro de 2020, em afronta à cláusula da apólice, que prevê o pagamento do capital segurado vigente à época do sinistro. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, OAB/DF 64.006 e OAB/SP 130.291 e PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, OAB/SP 256.755 (ID 74551323). Nas contrarrazões, o recorrido pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 757 e 760, ambos do CC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: "Nesse contexto, como a incapacidade do autor se deu em julho/2022 (ID 69620827) e, nesta data, estava em vigor a renovação contratual de 25/01/2020 (ID 69620826), a atualização monetária deve incidir desde esta última data até a data do efetivo pagamento da indenização em 08/02/2024 (ID 69620829), não havendo se falar no termo inicial em 24/09/2022, como pretende a ré/apelante". (ID 73595389). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. VIOLAÇÃO AO ART 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA RENOVAÇÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM SENTIDO CONTRÁRIO AO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, 'nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento'" (AgInt no REsp 1.875.094/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1o/12/2023). 3. "Em caso de renovações sucessivas de contrato de seguro, entende-se que a cada renovação há um novo capital segurado, de modo que o termo inicial de correção monetária dele é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro" (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.852.164/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 7/4/2021). 4. Agravo interno provido. Recurso especial parcialmente provido, para fixar o termo inicial da correção monetária na data da última renovação contratual. (AgInt no REsp n. 2.130.582/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024.) Logo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 74551323. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021